Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009483-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Antônio Mendes da Silva
Paciente: Claudimila da Silva Oliveira
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Claudimila da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relatou que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
Sustentou, no entanto, que ela suporta coação ilegal porque é mãe de três crianças, que dela dependem, motivo pelo qual seria cabível a sua prisão na própria residência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, aduziu que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos.
Ressaltou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e que inexistiriam provas da prática dos crimes pela beneficiária.
Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que fosse revogada a prisão da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário ou, alternativamente, que fosse concedida a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (Id. 89343467).
A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 90550491 a 90550492).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, opiando pela denegação da ordem (Id. 92159986).
Considerando a existência de dúvida sobre a possível ocorrência de supressão de instância em relação a parte da matéria alegada pela defesa, solicitei informações complementares ao juízo de origem (Id. 92940458).
O impetrante acostou petição asseverando que a ausência de informações detalhadas pela magistrada de origem causou atraso no julgamento do feito, com prejuízo à paciente, motivo pelo qual postulou a reconsideração da liminar pleiteada (Id. 94452466).
Finalmente, a juíza de primeiro grau apresentou as informações solicitadas a juntou documentos (Ids. 94459968).
É o relatório.
Não obstante a postulação defensiva, analisando detidamente o feito verifico que o pedido de reconsideração não pode prosperar, já que inexistem motivos para a modificação da referida decisão.
De início, ressalto que todos os argumentos trazidos pelo impetrante na sua petição inicial foram devidamente analisados quando do exame da liminar, consignando-se que inexistia evidente constrangimento ilegal a ser corrigido em sede de exame não exauriente.
Por outro lado, embora o subscritor da petição afirme que a solicitação de informações complementares tenha causando o atraso no julgamento do feito, verifico que a magistrada de origem já prestou os esclarecimentos necessários (Id. 94459969) e, inclusive, já foi acostado o parecer ministerial (Id. 92159986), de forma que o feito já foi devidamente instruído e está apto para julgamento.
Assim, não havendo alegação de qualquer fato novo que demande a reanalise da decisão anterior, e diante da prestação das informações solicitadas, indefiro o pedido do impetrante e mantenho inalterada a decisão que negou a medida liminar pleiteada (Id. 89343467).
Intime-se o impetrante da presente decisão.
Após, voltem-me os autos conclusos para a análise do mérito da ação constitucional.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator